Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740395-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity Agravado: Edson Chaves da Silva D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0705318-96.2020.8.07.0018, assim redigida: “Anote-se a tramitação prioritária (autor idoso). Concedo a gratuidade da justiça. Anote-se. Examino o pedido de concessão da tutela de urgência. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito invocado está presente. Com efeito, não se descura que a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que para os casos de empréstimo contraídos para pagamento mediante desconto em conta corrente não há que se falar em limitação em 30%. Aliás, é bem verdade que ao Estado – por meio do Poder Judiciário - descabe intervir, de imediato, nas relações privadas, sendo que as disposições contratuais devem ser observadas entre as partes, vez que o contrato é fonte legítima de direitos e obrigações. Nesse passo, segundo Caio Mário (Instituições de Direito Civil, 16a edição, editora Forense, pg. 13), “A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo os agentes”. Assim, via de regra, as disposições contratuais, quando não eivadas de vícios em sua constituição, obrigam os contratantes, que assumem, a partir do consentimento expressado no respectivo instrumento, a responsabilidade pelo fiel cumprimento do avençado, sob pena de arcar com as penalidades convencionadas. Além disso, o parágrafo único do art. 421 do Código Civil prescreve que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Esse, portanto, é espírito do princípio força obrigatória dos contratos. Sucede que o caso sob exame se reveste de peculiaridade que se distingue dos precedentes em tese aplicáveis à espécie. Isso porque nada obstante o autor perceber remuneração expressiva, atualmente atravessa situação financeira crítica, enquadrando-se o caso como de superendividamento. Os débitos contraídos atingiram patamar elevado, capaz de comprometer a sua subsistência. É o que se depreende, a título de exemplo do extrato de ID 69884794, referente ao mês de junho/2020, com resultado no valor de R$ 800,00 e o extrato de ID 69882883, referente ao mês de agosto/2020, com resultado negativo. Some-se a isso o fato de prestar auxílio financeiro à sua genitora e à sua filha, ambas acometidas de enfermidades que demandam tratamento de alto custo, conforme se depreende da documentação acostada aos autos. Com efeito, o autor percebe remuneração líquida no valor de R$ 24.354,61, no entanto, suas despesas mensais têm superado a ordem de R$ 37.000,00. Dessa forma, a excepcionalidade do quadro apresentado permite mitigar a autonomia da vontade, a fim de se preservar o postulado da dignidade da pessoa humana, de índole constitucional (art. 1o, III, da Constituição Federal), nos exatos contornos da função social do contrato (art. 421 do Código Civil). A respeito do tema, vale a citação do Enunciado n. 23 da I Jornada de Direito Civil: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”. Importante consignar que não se quer com isso dizer que as instituições financeiras tenham praticado qualquer ato ilícito, todavia, além do que já foi exposto em linhas anteriores, é evidente que no caso concreto o autor está sofrendo retenção integral de sua fonte de sua subsistência, sendo que “A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal” (Acórdão 1234107, 07238259620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como medida de assegurar o mínimo existencial do autor, sem abolir a autonomia privada, tenho que a redução dos descontos ao patamar de 30% da margem consignável do autor é medida que se impõe, dada a peculiaridade da situação em questão. A limitação deve se ater aos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios da lei, e não líquidos, como pretende o demandante, haja vista que tal medida suficiente ao respaldo do mínimo existencial. O perigo da demora reside nos reflexos deletérios da demora da concessão da tutela jurisdicional, tendo em vista que a situação financeira do autor tende a agravar com o passar do tempo, comprometendo-se cada vez mais a saúde financeira do demandante. Não há perigo de irreversibilidade, tendo em vista a possibilidade, caso sobrevenha decisão em sentido contrário, pois os contratos continuaram a vigorar pelas cláusulas antes contratadas. Por fim, registro a necessidade de que as partes empreguem todos os esforços necessários para que o presente conflito seja resolvido de forma definitiva, mediante o diálogo e a disposição para compor amigavelmente o feito, não deixando de adotar o diálogo, que, na verdade, se coloca como a ferramenta mais eficaz para situações como a narrada nos autos. Ante o exposto, concedo em parte a tutela de urgência para determinar que as parcelas mensais de pagamento de todos os contratos de empréstimos pessoais e de crédito mencionados, incluídos os descontos em folha, não ultrapassem em sua totalidade o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios da lei, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 para cada instituição financeira ré que descumprir a presente determinação, sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, sobretudo por se tratar de elevado número de demandados, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), o que não impede, a toda evidência, a tentativa de celebração de acordo extrajudicial, ou então, caso as partes manifestem a intenção expressa de designação de audiência de conciliação, o que será feito via videoconferência no CEJUSC. Expeça-se mandado de intimação e citação, para os réus apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas.” As agravantes alegam, em suas razões (Id. 19705973), em síntese, que o contrato de mútuo celebrado com o recorrido prevê prestação que corresponde a 25% (cinte e cinco por cento) dos rendimentos do mutuário. Logo, não há, no presente caso, desrespeito à limitação legal de desconto em folha de pagamento. Acrescenta que a limitação legal é aplicável apena sobre empréstimos consignados, mas não a outras espécies de empréstimo que são celebrados de acordo com a autonomia da vontade das partes. Argumenta que os supostos fatos extraordinários alegados pelo recorrido são anteriores à celebração do negócio jurídico, razão pela qual não podem ser utilizados como causa da alteração repentina da situação econômica do recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19705994). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de limitação aos descontos procedidos diretamente na conta bancária do agravado em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. Em relação a essa questão, convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Ressalte-se ainda que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. Os descontos em conta corrente, contudo, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais parcelas devidas deve ser efetuada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento dessas dívidas. Destaque-se que as consignações para descontos em remuneração podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observe-se o entendimento já consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível a manutenção da mencionada limitação dos descontos procedidos na conta corrente do agravado. Na situação concreta, o recorrido é servidor público distrital aposentado e recebe mensalmente o valor bruto de R$ 35.332,13 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e treze centavos), de acordo com a cópia do contracheque acostado aos autos do processo principal (Id. 69891729). De acordo com o contracheque já mencionado, observa-se que os valores descontados em folha de pagamento para o pagamento dos empréstimos consignados totalizam a quantia de R$ 9.145,28 (nove mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). O referido montante, no entanto, não supera o patamar de 30% (trinta por cento) do valor bruto aludido, que corresponde a R$ 10.599,64 (dez mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). Assim não houve, no presente caso, desrespeito ao limite de consignação fixado em lei. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, são verossímeis, pois estão de acordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está igualmente demonstrado, pois a decisão impugnada impôs à instituição financeira o recebimento dos valores devidos em prazo maior e de modo distinto do que fora ajustado pelas partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender os efeitos da limitação imposta aos descontos procedidos diretamente na conta bancária do agravado, decorrentes de contrato de mútuo celebrados com as ora recorridas. Por essa razão, fica afastada a exigibilidade da multa cominatória fixada em desfavor das agravantes. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator